Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-78.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CPC/2015 85 §§ 2o e 3o. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Mantém-se a r. sentença que condenou o requerido/apelante aos ônus sucumbenciais, ante a homologação do reconhecimento do pedido, em consonância com o art. 90 do CPC/2015.

2. Quando fixados em patamar mínimo, com observância dos vetores previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios não podem sofrer redução. No caso, equivalente a R$8.778,00.

3. Negou-se provimento ao apelo.